Tribunal: TJSP
Processo: 2207590-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Atualização monetária das parcelas em atraso - IPCA-e - Índice requerido é o que foi adotado em Primeira Instância – Falta de interesse recursal – Honorários sucumbenciais relativos a ação de conhecimento - Verba honorária é de ser arbitrada quando da homologação da conta de liquidação – Recurso parcialmente conhecido, e improvido na parte conhecida.